Tribunal: TJSP
Processo: 1509297-40.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Furto – Princípio da insignificância – Figura inexistente no ordenamento jurídico – Não cabimento – Precedentes – Condenação mantida
Furto – Rompimento de obstáculo – Perícia prejudicada – Qualificadora afastada;
Furto Noturno – Delito cometido em empresa – Causa de aumento que visa coibir o delito de furto em período de menor vigilância – Afastamento – Não cabimento;
Furto – Réu primário –

Ementa:
Furto – Princípio da insignificância – Figura inexistente no ordenamento jurídico – Não cabimento – Precedentes – Condenação mantida
Furto – Rompimento de obstáculo – Perícia prejudicada – Qualificadora afastada;
Furto Noturno – Delito cometido em empresa – Causa de aumento que visa coibir o delito de furto em período de menor vigilância – Afastamento – Não cabimento;
Furto – Réu primário – Pequeno valor da res furtiva – Privilégio – Possibilidade – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509297-40.2018.8.26.0320 - Limeira
Apelante: Robson Garcia dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18360
Registro: 2020.0000670055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509297-40.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ROBSON
GARCIA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para afastar a qualificadora do rompimento de
obstáculo, reconhecer o furto privilegiado e impor ao réu Robson Garcia dos
Santos a pena de 13 dias-multa, de valor unitário mínimo. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509297-40.2018.8.26.0320 - Limeira
Apelante: Robson Garcia dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18360
Furto – Princípio da insignificância – Figura
inexistente no ordenamento jurídico – Não
cabimento – Precedentes – Condenação mantida
Furto – Rompimento de obstáculo – Perícia
prejudicada – Qualificadora afastada;
Furto Noturno – Delito cometido em empresa –
Causa de aumento que visa coibir o delito de
furto em período de menor vigilância –
Afastamento – Não cabimento;
Furto – Réu primário – Pequeno valor da res
furtiva – Privilégio – Possibilidade – Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
ROBSON GARCIA DOS SANTOS, qualificado
nos autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, por sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Wander Benassi Junior, da 1a Vara
Criminal da Comarca de Limeira, como incurso no art. 155, §§ 1o e 4o,
inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 2 anos e 8 meses de
reclusão em regime aberto e pagamento de 13 dias-multa, de valor unitário
mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade por igual
período e prestação pecuniária equivalente a entrega de 12 cestas básicas

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509297-40.2018.8.26.0320 - Limeira
Apelante: Robson Garcia dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18360
completas a estabelecimento a ser indicado pelo juízo da execução (fls.
83/87).
Isso porque, no dia 3 de outubro de 2018, durante
o repouso noturno, na Rua Barão de Cascalho, no 215, cidade de Limeira,
subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, 2 garrafas de tequila
da marca José Cuervo, 4 garrafas de bebida energética da marca RedBull e
7 maços de cigarro Malboro, além da quantia de R$ 300,00, tudo
pertencente a Humberto Mantariel Della Coletta Gomez.
Inconformada recorre a Defensoria Pública
buscando a absolvição do acusado por atipicidade de conduta, por
aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pede a
desclassificação para furto simples, a redução da pena base, o afastamento
da causa de aumento do furto noturno e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos (fls. 108/127).
Recebido o recurso (fls. 101), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 130/136).
Regularmente
processado
o
apelo,
a
d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu improvimento (fls.
147/157).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Robson Garcia
dos Santos contra a r. sentença de fls. 83/87, que julgou procedente a ação
penal e o condenou, por infringência ao art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509297-40.2018.8.26.0320 - Limeira
Apelante: Robson Garcia dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18360
Código Penal, ao cumprimento da pena de 2 anos e 8 meses de reclusão
em regime aberto e pagamento de 13 dias-multa, de valor unitário mínimo,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
E, na análise da pretensão recursal, de se concluir
que não se discute a autoria do crime, pois o acusado confessou o delito
(registro audiovisual) e acabou incriminado pelos policiais militares Tiago
Granero e Edirlei Aparecido Narcizo, que se dirigiram ao estabelecimento
comercial onde se deram os fatos e, após analisarem as câmeras de
segurança, constataram ser ele – já conhecido nos meios policiais – o
responsável pela subtração e conseguiram encontrá-lo em posse de parte da
res furtiva (registro audiovisual).
Portanto, não havia mesmo como reconhecer a
improcedência da ação penal neste ponto, pois não resta dúvida a propósito
da responsabilidade do apelante, tanto é assim, que o inconformismo da
Defesa quanto à condenação se limita à aplicação do princípio da
insignificância para o crime de furto qualificado.
Mas não há que se falar em atipicidade do fato
por aplicação do princípio da insignificância se a lei já destina tratamento
específico às hipóteses de violação patrimonial de pequeno valor,
conforme se depreende do disposto no art. 155, § 2o, do Código Penal.
Nesse sentido já decidiu este Col. Tribunal de
Justiça: "...não há falar em exclusão da tipicidade com base na aplicação
do princípio da insignificância; “A ausência ou pouquidade do valor

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509297-40.2018.8.26.0320 - Limeira
Apelante: Robson Garcia dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18360
econômico será circunstância condizente à graduação da pena, como se
vê do § 2o do artigo em estudo, onde se atende ao valor econômico
insignificante. Mas na definição do crime, na cabeça do artigo, não se vê
qualquer expressão que nos indique só ser objeto do delito a coisa que
tem valor pecuniário. Isso, aliás, é de nossa tradição jurídica” (EDGARD
MAGALHÃES NORONHA, Direito Penal, 26a ed., Saraiva, 1994, vol. II,
no 442, pág. 219). Em outras palavras, “Somente não se podem
considerar objeto de furto as coisas de valor juridicamente irrelevante
(ex.: um alfinete, um palito, uma flor vulgar)” (cf. NELSON HUNGRIA,
Comentários ao Penal Código Penal, 3a ed., Forense, 1967, vol. VII, no 4,
pág. 23)..." (Apelação no 0013886-35.2012.8.26.0038, 3a Câmara de
Direito Criminal Extraordinária, rel. Des. Julio Caio Farto Salles, julgado
em 18/05/2016).
"De outra parte, cabe salientar, por oportuno,
que no Direito brasileiro o princípio da insignificância ainda não
adquiriu foros de cidadania, de forma a excluir tal evento da tipicidade
penal, sendo irrelevante o fato do bem subtraído, ou do prejuízo sofrido,
ser considerado, para os fins penais, como sendo ínfimo ou desprezível."
(Apelação Criminal no 3007723-34.2013.8.26.0270, 14a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Fernando Garcia, julgado em 19 de maio de 2016).
Não há, dessa forma, como aceitar a pretensão de
ver o réu absolvido, com aplicação do princípio da insignificância ao caso
concreto.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509297-40.2018.8.26.0320 - Limeira
Apelante: Robson Garcia dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18360
Entretanto, não havia como reconhecer a
qualificadora do rompimento de obstáculo.
Isso porque, sempre respeitado o entendimento do
Magistrado sentenciante, tratando-se de infração que deixa vestígios, era
imprescindível que a perícia constatasse que efetivamente ocorreu o
rompimento de obstáculo, o que não ocorreu no caso dos autos (fls. 20/21).
Nesse sentido: “Nas infrações que deixam
vestígios, é cediço, a ausência de laudo elaborado por perito e com as
formalidades que a lei exige, torna nula a prova da materialidade do
delito. A tal ponto se torna mesmo imprescindível que nem mesmo a
confissão do acusado supre sua falta” (RT 613/347), pois, “conforme
resulta do art. 171, c/c o art. 169 ambos do CPP, o exame pericial dos
locais de crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo
deve ser realizado tão logo a autoridade policial tenha conhecimento da
prática da infração penal...” (RT 639 /307).
E ainda, JUTACRIM 75/248.
Assim, melhor há de ser o afastamento dessa
qualificadora, ficando o crime desclassificado para furto simples.
No mais, o fato de ser imóvel comercial, ou de
não haver pessoas repousando em seu interior no momento do crime não
afasta a causa de aumento prevista no art. 155, §1o, do Código Penal.
Afinal, o dispositivo visa abarcar todos os delitos
de furto praticados durante o repouso noturno, quando as pessoas, em sua

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509297-40.2018.8.26.0320 - Limeira
Apelante: Robson Garcia dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18360
maioria, diminuem a vigilância sobre seus bens, o que faz com que no
período a vulnerabilidade seja maior.
Se é assim, a causa de aumento tem aplicação não
só para residências, mas também para estabelecimentos comerciais, locais
habitados ou não.
Nesse sentido:
“Por fim, fica mantido o acréscimo de um terço
por ter sido o crime praticado durante o repouso noturno. Pouco importa
se a vítima era uma empresa, porquanto a lei visa punir com maior rigor
o furtador que comete o crime em horário de menor vigilância”.
(Apelação n° 0000026-37.2017.8.26.0540, 11a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Xavier de Souza, julgado em 24/01/2018).
Com isso, resta analisar a pena fixada.
E, nesse mister, os antecedentes do réu não
podem ser havidos como maus, pois o documento de fls. 34/37 e as
certidões de fls. 42/43 e 82 não indicam a existência de condenação
definitiva, de modo que não poderiam servir como fundamento para
exasperação da pena sob a rubrica de antecedentes, ou como indicativo de
má conduta social, sob pena de afronta ao princípio constitucional da
presunção de inocência (Súmula no 444, do Superior Tribunal de Justiça).
Assim, a pena fica reduzida para o mínimo legal
de 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, de valor unitário
mínimo, observando-se que a atenuante da confissão espontânea não pode

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509297-40.2018.8.26.0320 - Limeira
Apelante: Robson Garcia dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18360
conduzi-la abaixo desse patamar, nos termos as Súmula no 231, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Na última etapa, pelo reconhecimento da causa de
aumento do repouso noturno, incide o aumento de 1/3, tornando a
reprimenda definitivamente fixada em 1 ano e 4 meses de reclusão e
pagamento de 13 dias-multa, de valor unitário mínimo.
No mais, tratando-se de réu primário e
considerando o pequeno valor da res furtiva – R$ 625,00 (fls. 11) – se
comparada ao salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 954,00,
Decreto no 9.255/2017), é possível o reconhecimento do furto privilegiado.
Assim, presentes os requisitos legais, entende-se
justa e suficiente à reprovação da conduta do acusado a imposição da pena
pecuniária de 13 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Em suma, o parcial provimento do recurso é
medida que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para afastar a qualificadora do
rompimento de obstáculo, reconhecer o furto privilegiado e impor ao
réu Robson Garcia dos Santos a pena de 13 dias-multa, de valor
unitário mínimo.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR